Tribunal: STF
Processo: RE 867450
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NºS 6.994/82 e 12.514/2011.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da inconstitucionalidade da Lei nº 6.994/1982, e, posteriormente, da Lei nº 12.514/2011, tendo em vista a natureza jurídica de taxa da Anotação de Responsabilidade Técnica e, portanto, a necessidade de lei para sua exação.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.